Tribunal: TJMT
Processo: 1007543-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007543-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADo:- WILSOM GARCIA DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1007543-25.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, porém constou que, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.
O agravante alega que os débitos tributários e os ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, são de responsabilidade exclusiva do recorrido, e por isso não pode ser responsabilizado por essas dívidas, bastando oficiar ao Detran/MT para transferir essa pendência ao agravado (art. 1.368-B, parágrafo único do Código Civil).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, porém constou que se estiver apreendido no pátio do Detran-MT em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que, em análise sumária, em se tratando de alienação fiduciária, a responsabilidade pelo pagamento de multas e demais taxas devidas ao Detran seriam da financeira.
De qualquer forma a questão será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator